Tribunal: STF
Processo: RE 590376
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GDATA) - EXTENSÃO DESSA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS - POSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE Nº 20 - APLICABILIDADE AO CASO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.